Tribunal: TJPA
Processo: 0814804-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814804-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: NILVAN ARAUJO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais constituem motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, sobretudo quando o acusado não possui “vínculo com o distrito da culpa, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (TJSC, HC n. 4001031-80.2019.8.24.0000, relator Desembargador Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, DJ 05/02/2019), como se deu na espécie, em que o paciente evadiu-se do distrito da culpa e fixou residência no Estado de Santa Cantarina, sendo capturado mais de 13 (treze) após a data da conduta delitiva.

2. Além disso, “a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”, conforme entendimento do STJ (AgRg no RHC 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/11/2023 a 30/11/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
NILVAN ARAÚJO DA SILVA
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA proferido nos autos da Ação Penal n. 0002391-74.2010.8.14.0045. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 217-A c/c art. 69, ambos do Código Penal, e está preso cautelarmente desde 17 de julho de 2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na custódia do paciente diante da insubsistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão, ressaindo a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, e pugnando, em sede liminar e no mérito, pela revogação da custódia, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante o cumprimento de cautelares diversas.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16174275).

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16183653.

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16322229).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a segregação cautelar foi mantida à míngua de fundamentação idônea. Alega-se, nesse particular, que a custódia é desnecessária, visto que o coacto detém predicados pessoais favoráveis e os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema não mais subsistem, mormente considerando que o paciente deixou de residir no mesmo Estado da federação que a suposta vítima, ressaltando, no ponto, a viabilidade de substituição da custódia por cautelares diversas.

Assim equacionada a questão, importa consignar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP

A esse propósito, assinalo que as Cortes de Justiça Estaduais têm posicionamento firmado no sentido de considerar, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, sobretudo quando o acusado não possui
“vínculo com o distrito da culpa, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal”
(TJSC,
HC n. 4001031-80.2019.8.24.0000
, relator Desembargador Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, DJ 05/02/2019. No mesmo sentido: TJMS,
HC n. 1405537-50.2021.8.12.0000
, relator Desembargador José Ale Ahmad Netto, 2ª Câmara Criminal, DJe de 20/05/2021).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação e manutenção da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade em concreto do crime advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Confira-se, no ponto, os termos em que foi mantida a custódia objurgada:

“Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares, neste diapasão:

[...]

Ademais,
há gravidade concreta na conduta pela descrição na denúncia, tratando-se de crime contra vulnerável, havendo relatos de que o(s) acusado(s) supostamente teria cometido o delito de estupro de vulnerável contra a vítima H.H.P.T, 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, de forma reiterada, durante o período de agosto a outubro de 2009
. Constando dos autos que o acusado, supostamente, por ser vizinho da vítima à época, se aproveitava dos momentos em que ficava a sós com o menor para a prática criminosa, sendo relatado que no mês de agosto de 2009 a vítima estava na residência de sua tia brincando ocasião em que o acusado a teria obrigado a entrar em sua residência, em seguida, mediante ameaça, teria obrigado a vítima a tirar a roupa e, supostamente, após tirar sua calça, teria tentado penetrar o pênis no ânus da vítima, que teria gritado em razão da dor provocada, momento em que o acusado teria soltado a vítima, a ameaçando, dizendo "não conta pra ninguém o que aconteceu aqui, se não eu te mato" (textuais), sendo que, no mês de setembro de 2009, enquanto a vítima estava se deslocando para o banheiro de sua residência, o acusado teria invadido o imóvel, pulando o muro da residência e, mediante ameaça, teria ordenando a vítima que ficasse calada, caso contrário a mataria, oportunidade em que teria passado a chupar o pênis da vítima, supostamente obrigando-a a penetrar o pênis em seu ânus, em seguida, não satisfeito, visando a satisfação de sua lascívia, teria obrigado a vítima a chupar seu pênis, bem como, no mês de outubro de 2009, o acusado, em tese, teria levado a vítima até sua residência e a obrigado a penetrar o pênis em seu ânus, sendo que, em razão da agressão, o pênis do menor teria sangrado, momento em que a vítima teria gritado de dor, oportunidade em que a avó do menor teria chegado ao local, flagrando-os, aliado a isso
, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, só vindo a ser capturado passados mais de 13 (treze) anos da data dos fatos e do recebimento da denúncia, em outro Estado da federação, obstaculizando a instrução criminal, só vindo a ser citado após a sua prisão, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim como necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há, ainda, elementos concretos de que solto(s) não se evadirá(ão) do distrito da culpa, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Não obstante, como já ressaltado pela jurisprudência,
eventuais “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade”.
(RHC 60415 / SP 2015/0135750-6 Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/09/2015).

O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima.

[...]

Assim,
não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do(s) acusado(s) por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), acolho o parecer do Ministério Público e indefiro o pedido da defesa, ao tempo em que
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado NILVAN ARAÚJO DA SILVA, qualificado na denúncia, recomendando-o ao cárcere em que se encontra.” (ID n. 16174278 - Pág. 3/5, grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação
supra
contém elementos suficientes para a um só tempo, afastar eventual ausência de contemporaneidade e adequar-se à jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais algures referenciada, considerando que durante a tramitação dos autos subjacentes
o paciente fixou residência no Estado de Santa Catarina, não possuindo, portanto, vínculo com o distrito da culpa
, circunstância que sinaliza a possibilidade de frustração da aplicação da lei penal decorrente de julgamento já designado para ocorrer em 12/12/2023, conforme informado pela autoridade coatora (vide ID n. 16174275 - Pág. 3).

Ressalte-se, ainda, que
“não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado”
(
AgRg no RHC n. 184.906/RJ
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/09/2023), hipótese retratada nos autos, em que o paciente evadiu-se do distrito da culpa após a descoberta dos fatos, permanecendo em local incerto e desconhecido até o cumprimento do mandado de prisão preventiva em outro Estado, consoante pontuado na decisão de manutenção da segregação cautelar.

Por derradeiro, vale consignar que
“a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022) e da
Súmula nº 08
deste E. TJPA.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/11/2023